Tribunal: TJDFT
Processo: 0749212-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PENHORA DE ATIVOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de até 30% dos rendimentos da parte executada em folha de pagamento.
2. A Corte Cidadã, no julgamento do REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência daqueles e de sua família. De uma maneira geral, o STJ pondera os direitos fundamentais ao crédito e à dignidade quando permite o atingimento da finalidade da execução, satisfazendo o direito ao crédito sem violar o mínimo existencial, resguardando a isonomia entre as partes.
3. No caso, o executado exerce atividade remunerada por ser servidor público federal, e a dívida ainda não alcançou um salário mínimo, sendo razoável a penhora salarial, bastando limitar os descontos à margem consignável disponível em folha de pagamento, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG.
4. Assim, a penhora de percentual de até (10%) da remuneração do devedor, respeitada sua margem consignável, não apresenta potencial prejuízo à sua subsistência, até a satisfação da dívida, que poderá ser quitada em poucos meses.
5. Recurso que deve ser parcialmente provido o recurso para autorizar a penhora de até 10% (dez por cento) da remuneração do servidor, respeitada sua margem consignável, até o pagamento da dívida.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.